Tribunal: STF
Processo: HC 208700
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.11.2021 por Reinaldo Máximo de Oliveira, advogado, em benefício de Eduardo Felipe Gouveia de Castro, Cintia Regina Campista da Luz, Ruan Paulo de Azevedo Maia, Renan da Silva Pontes, Alan de Oliveira Silva, Alex Custódio dos Reis, Rafael dos Santos Vieira, Leandro de Oliveira Fernandes, Janaína de Souza, Gisele Correa Gomes e Ronaldo de Miranda Soares, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 685.924/RJ.



    2. O impetrante narra terem sido denunciados os pacientes pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 c/c incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal.



    Afirma ter sido decretada a prisão preventiva dos pacientes, que seriam “de bons antecedentes, todos com residência fixa, … [sendo] pessoas de bem voltado[s] para suas famílias e seus filhos”.



    Alega que não teriam sido reunidos elementos no inquérito policial comprobatórios da responsabilidade penal dos investigados, o que configuraria constrangimento ilegal apto ao trancamento da ação penal originária.



    Observa ser ilegal o recebimento da denúncia “sem nenhuma indicação dos policiais que teriam recebido as supostas propinas”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante o exposto, vem requerer o que segue: 



    a) A concessão liminar, DE OFICIO, da presente ordem de Habeas Corpus, em favor dos pacientes, para o trancamento da ação penal 0050056-06.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, independentemente das informações da Autoridade Coatora, até que se julgue o mérito do presente writ; 



    b) Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência, que seja imediatamente REVOGADO O MANDADO DE PRISÃO, de oficio, pois há nítido e cristalino receio do erro quanto a pessoa dos PACIENTES, preservando o direito fundamental da liberdade física dos pacientes, nos termos do artigo 660, §1º,2º,3°, do Código de Processo Penal, bem como as medidas cautelares do art. 319 do CPP fundados no art.316 e 564, V da lei 13.964/2019, contudo com sua liberdade deferida, imediatamente irão se apresentar à Delegacia de Origem para dar seus devidos esclarecimentos; 



    c) Requer que seja deferida a liminar, de oficio, para determinar a revogação da prisão preventiva dos Pacientes, que após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar as prisões preventiva, confirmando-se a liminar;



    d) Requer outrossim, que em caso de deferimento da REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, o inquérito seja devolvido à Delegacia de origem, para que intime os PACIENTES a prestarem seus devidos esclarecimentos;



    Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Ex.ª pelo trancamento da ação penal, requer:



    e) A revogação da prisão dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura e recolhimento dos mandados de prisão; 



    f) Que os autos sejam devolvidos à delegacia para que apure, identifique e qualifique todos os policias militares informados no inquérito, que supostamente teriam recebido propina, bem como os relatórios detalhado do GPS das viaturas nos dias e horários, informado no inquérito, bem como o relatório completo do batalhão de polícia responsável pela área, para que forneça a escala dos policiais militares, que fizeram rondas nos locais citados pela polícia civil informados no inquérito, com a máxima urgência”. (fl. 12, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A inicial é inepta. Dela não constam a exposição completa dos fatos ocorridos na ação penal originária e as razões jurídicas pelas quais se pretende o trancamento desta e a revogação da prisão preventiva dos pacientes.



    Ademais, esta impetração está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente das decisões que teriam sido proferidas na primeira instância e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora